Tribunal: STF
Processo: Rcl 63438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Tapira/MG contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá no Processo 5009994-38.2022.8.13.0040, por suposta afronta à Súmula Vinculante 13.



    O Município reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    Inicialmente, expõe-se que o Município Reclamante, em 2008, foi demandado por meio da Ação Civil Pública (Autos nº 0705714-59.2008.8.13.0040), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em razão de alegada existência de prática de nepotismo no âmbito da Prefeitura do Município de Tapira.



    A peça exordial daqueles autos aduz, em síntese, que fora verificada a existência de nepotismo no âmbito do Município de Tapira, apontando ocupantes de cargos comissionados com relação de parentesco entre membros do Poder Executivo e Legislativo. Afirma ainda que o então Chefe do Executivo havia recusado a assinatura de Ajustamento de Conduta proposto em fase inquisitória e pretendia manter as pessoas mencionadas na inicial no quadro de funcionários da municipalidade. 



    No curso da ACP, as partes firmaram Termo de Ajuste de Conduta (DOC. 04), o qual fora homologado pelo Juízo a quo. Ocorre que, logo após a assinatura e a homologação do compromisso, este Egrégio Supremo Tribunal Federal publicou a Súmula Vinculante nº 13 trazendo como tema as hipóteses de nepotismo, sendo o TAC celebrado mais restritivo que o entendimento posteriormente sumulado. 



    Com base no TAC firmado, o Município foi demandado em sede de cumprimento de sentença (Autos nº 5002950-65.2022.8.13.0040), pugnando o Parquet pela exoneração do Sr. João Batista Credson Ferreira, cônjuge da Vereadora Sra. Elaine Auxiliadora Peres, do cargo de agente político que ocupa como Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nomeado pelo Decreto nº 066, de 10 de março de 2021 (DOC. 05), em razão de suposto descumprimento do TAC. 



    Ainda com base no TAC, nos mesmos autos, o Parquet requereu a exoneração da Sra. Edna Maria de Oliveira Barcelos do cargo comissionado de Chefe de Seção de Projetos, em razão de ser tia dos Vereadores Sr. Alexandre José dos Reis e Elaine Auxiliadora Peres. 



    O pedido foi prontamente atendido pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá, o qual proferiu decisão interlocutória (ID. 9699973677 – DOC. 03) acolhendo pedido liminar e determinando a exoneração do Sr. João Batista Credson Ferreira do cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Sra. Edna Maria de Oliveira Barcelos do cargo de Chefe de Seção de Projetos, sob pena de aplicação de tutelas específicas necessárias ao integral cumprimento da obrigação constante da sentença homologatória executada, nos seguintes termos: [...] (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que: 



    Conforme se observa da decisão colacionada, em nenhum momento a Autoridade Reclamada ou o Juízo ponderou sobre os termos da Súmula Vinculante nº 13 e de sua aplicação na situação objeto de cumprimento de sentença, o que afastaria a imposição do TAC uma vez que o cargo de Secretário Municipal se trata de cargo com natureza política e que constitui hipótese expressa de exceção do TAC firmado, sendo que em nenhum momento fora ponderado acerca da razoabilidade da nomeação. 



    E, ainda, com relação à Sra. Edna Maria de Oliveira Barcelos, ocupante do cargo de Chefe de Seção de Projetos não se observou que a mesma é servidora pública efetiva, promovida ao cargo de chefia, em reconhecimento ao trabalho desempenhado, inexistindo nepotismo em tais situações.



    Assim, verifica-se que a decisão reclamada está em dissonância ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 editada por este Egrégio Tribunal e os entendimentos correspondentes, segundo os quais, o cargo de agente político, como é o caso do cargo de Secretário Municipal, não está abarcado pelas hipóteses vedadas de nomeação, inclusive com a expressa previsão do fato no TAC firmado, bem como não foram consideradas quaisquer circunstâncias que levaram à nomeação dos agentes, o que afastaria a configuração de nepotismo nesses casos, portanto, a r. decisão fere a autoridade emanada pelo Supremo Tribunal Federal, que unificou o entendimento acerca do tema, por meio da Súmula Vinculante em comento.



    Frisa-se que não se pretende, com a presente peça reclamatória, rever a decisão homologatória do TAC já transitada em julgado, o que demandaria via diversa, mas tão somente busca a adequação da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença à Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal, visto que há latente divergência entre o entendimento adotado pela Suprema Corte e o Juízo a quo.



    De igual modo, não se ignora que a Súmula Vinculante não pretendeu esgotar as hipóteses de nepotismo, no entanto, as decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios e Juízos singulares devem observar sua aplicação e adequá-la ao caso concreto, bem como considerar as circunstâncias da nomeação a fim de apurar sua razoabilidade, o que não houve no presente. 



    Ante o exposto, o Município de Tapira vem, perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, interpor a presente Reclamação Constitucional, uma vez que restou claro que a decisão reclamada ignorou a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 e a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema, buscando-se tutela a fim de garantir a autoridade de Súmula Vinculante de lavra deste Egrégio Tribunal (doc. 1, pp. 4-6 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] B) A CONCESSÃO DE LIMINAR, inaudita altera pars, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença (autos nº 5009994-38.2022.8.13.0040), a fim de evitar a ocorrência de prejuízos ao Reclamante, até o regular processamento do presente feito, nos termos do art. 989, inciso II do CPC c/c artigo 158 do RISTF, considerando estar nomeado em cargo de agente político de Secretário Municipal, estando, portanto, fora do alcance da Súmula Vinculante n° 13 que trata do nepotismo; 



    C) Ao final, que seja dado PROVIMENTO INTEGRAL a presente Reclamação, para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória proferida nos autos 5009994-38.2022.8.13.0040 (ID. 9699973677), reconhecendo a possibilidade de permanência do Sr. João Batista Credson Ferreira no cargo político de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a permanência da Sra. Edna Maria de Oliveira Barcelos no cargo comissionado de Chefe de Seção de Projetos, sendo que, por sua natureza, não há como falar em nepotismo no caso de agentes políticos e frente à inexistência de nepotismo cruzado, inexistindo violação à Súmula Vinculante 13, pelos motivos já expostos, pugnando pela cassação da decisão reclamada nos moldes do art. 992 do CPC e art. 161 do RISTF (doc. 1, p. 35 – sem os grifos do original).



    O Ministro Presidente Luís Roberto Barroso consignou que a precedente apreciação das Rcls 40.251/MG e 57.753/MG, ambas da sua relatoria, não acarretou a necessidade de distribuição do presente feito por prevenção (doc. 19).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pela improcedência da reclamação, requerendo seja conferido o devido cumprimento de sentença ao termo de ajustamento de conduta exequendo, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que foi suspensa liminarmente (doc. 34).



    As informações solicitadas à autoridade reclamada não foram prestadas (doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar, uma vez mais, as prévias informações (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo.



    Dispõe a Súmula Vinculante 13:



    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    Cuida-se de requerimento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face do MUNICÍPIO DE TAPIRA (MG), objetivando o cumprimento da sentença que homologou o ajustamento de conduta estabelecido na Ação Civil Pública n. 0040.08.070571-4, deste Juízo, alegando o descumprimento da obrigação assumida pelo requerido, consistente em evitar a prática do nepotismo na cidade. 



    Segundo a inicial, no dia 10/03/2021, por meio do Decreto n. 066, da mesma data, a requerida nomeou o munícipe JOÃO BATISTA CREDSON FERREIRA para o cargo de Secretário de Obras e Serviços Urbanos, sendo este companheiro da vereadora ELAINE AUXILIADORA PERES, bem como nomeou a munícipe EDNA MARIA DE OLIVEIRA BARCELOS para o cargo de Chefe de Seção de Projetos, sendo esta tia dos vereadores ALEXANDRE JOSÉ DOS REIS e ELAINE AUXILIADORA PERES, violando a obrigação assumida em Juízo (TAC celebrado nos autos de n. 0040.08.070571-4). 



    A parte requerente pretende o cumprimento do TAC, com a exoneração de JOÃO BATISTA CREDSON FERREIRA do cargo de Secretário de Obras e Serviços Urbanos e ELAINE AUXILIADORA PERES do cargo de Chefe de Seção de Projetos. 



    Decido.



    Assumo a competência para o processamento do pedido, uma vez que se refere a julgado deste Juízo. 



    Processe-se na forma do art. 536 c/c art. 525, ambos do CPC, uma vez que a pretensão executória consiste em compelir a requerida a desfazer ato a cuja abstenção estava obrigado por força da sentença homologatória prolatada na Ação Civil Pública n. 0040.08.070571-4, deste Juízo. 



    Diante da apresentação do título judicial que veda a nomeação questionada na inicial, intime-se o Município requerido, na pessoa de sua representante legal, a Exma. Prefeita, Sra. Maura Assunção de Melo Pontes, determinando-lhe que decrete a exoneração de JOÃO BATISTA CREDSON FERREIRA do cargo de Secretário de Obras e Serviços Urbanos e ELAINE AUXILIADORA PERES do cargo de Chefe de Seção de Projetos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de aplicação de tutelas específicas necessárias ao integral cumprimento da obrigação constante da sentença homologatória ora executada, ou apresente impugnação, no prazo legal (doc. 12, pp. 1-2 – sem os grifos do original).



    Veja-se que o Juízo reclamado, ao considerar a sentença que homologou o ajustamento de conduta estabelecido na Ação Civil Pública – ACP 0040.08.070571-4 (consistente em evitar a prática do nepotismo na cidade) como título judicial que vedou a nomeação de João Batista Credson Ferreira ao cargo de Secretário de Obras e Serviços Urbanos e de Edna Maria de Oliveira Barcelos para o cargo de Chefe de Seção de Projetos, intimou o Município reclamante e determinou que este decretasse a exoneração de ambos, no prazo de 15 dias corridos.



    No relatório do ato impugnado consta que:



    Segundo a inicial, no dia 10/03/2021, por meio do Decreto n. 066, da mesma data, a requerida nomeou o munícipe JOÃO BATISTA CREDSON FERREIRA para o cargo de Secretário de Obras e Serviços Urbanos, sendo este companheiro da vereadora ELAINE AUXILIADORA PERES, bem como nomeou a munícipe EDNA MARIA DE OLIVEIRA BARCELOS para o cargo de Chefe de Seção de Projetos, sendo esta tia dos vereadores ALEXANDRE JOSÉ DOS REIS e ELAINE AUXILIADORA PERES, violando a obrigação assumida em Juízo (TAC celebrado nos autos de n. 0040.08.070571-4). 



    Na parte decisória, não há análise das condições estabelecidas no referido TAC, homologado na mencionada ACP, tampouco da Súmula Vinculante 13, mas somente a direta determinação de exoneração dos executados.



     



    Ocorre que, a despeito de a vedação ao nepotismo decorrer diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e de a Súmula Vinculante 13 não pretender esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, certo é que, em cada caso concreto, deve-se proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do dispositivo constitucional.



    Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os casos de nomeação para cargos políticos, já firmou entendimento no sentido de que não configuram nepotismo, com exceção do chamado nepotismo cruzado (quando há troca de favores ou fraude à lei), bem como de inequívoca falta de razoabilidade (por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral). Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação (Rcl 22.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2019).



    CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. A APROVAÇÃO DE SÚMULA VINCULANE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE REITERADAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA (ART. 113-A, CF/1988). OS REPRESENTATIVOS QUE DERAM ORIGEM AO ENUNCIADO VINCULANTE 13 LIMITARAM-SE A DISCUTIR NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 37, V, CF/1988. DIFERENTEMENTE, A LIVRE NOMEAÇÃO PARA O PRIMEIRO ESCALÃO DE APOIO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENCONTRA PREVISÃO NO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDIMENTO APLICÁVEL, POR SIMETRIA, AOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ART. 76, CF/1988). 



    1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988), conforme demonstram os quatro precedentes: a ADC 12 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1º/9/2006), que declarou a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, vedando o nepotismo no Poder Judiciário; a ADI 1.521 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2013, DJe de 13/8/2013); o MS 23.780 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2005, DJ 3/3/2006); e o RE 579951 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe de 23/10/2008, resultando no julgamento do Tema 66, com tese fixada no sentido de que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    2. A grande distinção é que a construção do enunciado se refere especificamente ao art. 37, V, CF/1988, e não a cargos políticos e nomeação política. A previsão de nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal, tal entendimento deve ser aplicado por simetria aos Secretários estaduais e municipais (art. 76, da CF/1988). 



    3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 26/11/2018). 



    4. Reclamação a que se julga improcedente (Rcl 31.732/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/2/2020).



    No caso, conforme observou o Ministro Luís Roberto Barroso no exame da Rcl 40.251/MG, ajuizada pelo mesmo município em favor de beneficiários diversos dos que constam nesta reclamação:



     10. Da análise dos autos, extrai-se que em 2008 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Município reclamante e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com vedações à nomeação de parentes para cargo em comissão de forma mais abrangente do que a Súmula Vinculante 13 e sem ressalvar cargos políticos. O acordo foi homologado em Juízo no bojo da ação civil pública no. 0040.08.070571-4, por decisão que transitou em julgado em data anterior à edição da referida súmula (doc. 14, fl. 71). Em decisão publicada em 2010, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1. 0040.08.070571-4-001, interposto pelo Município ora reclamante em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em relação a outros agentes nomeados, diversos dos beneficiários da presente Reclamação, concluiu que o referido TAC ‘poderia ter espectro mais amplo do que o entendimento esposado pelo STF’ na Súmula Vinculante 13 (doc. 14, fl. 205-220). 



    11. Na decisão ora reclamada, por sua vez, proferida em mais um dos diversos cumprimentos de sentença tendo como título judicial a decisão que homologou o TAC, afirma-se que ‘está superada neste processo a discussão acerca de ser a Súmula 13 do STF preponderante ou não sobre o ajustado no TAC. Ademais, a publicação da Súmula Vinculante n. 13 do STF não retirou a eficácia do TAC celebrado pelas partes e homologado em Juízo, com o trânsito em julgado, sendo de se cumprir os seus termos, sob pena de violação da coisa julgada’. 



    12. Nesta Reclamação, o ato reclamado não é o título judicial que constitui o TAC, pois este já transitou em julgado e seria inviável o uso da reclamação, nos termos do art. 988, § 5o, inciso I, do CPC. Aponta-se, como ato reclamado, a decisão proferida em cumprimento de sentença, que teria dado interpretação ao TAC de forma divergente da jurisprudência desta Corte consagrada na Súmula Vinculante 13, razão pela qual há aderência estrita entre ato reclamado e ato paradigma. Nesse ponto, ainda que a Súmula Vinculante 13 não tenha esgotado todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, a ampliação da vedação em relação à nomeação para cargos públicos de natureza política, como consta no TAC, deve observar a jurisprudência desta Suprema Corte. Destinando-se o TAC a regular relações jurídicas que se estendem no tempo, e havendo uma alteração da jurisprudência constitucional vinculante posteriormente a sua celebração, a interpretação do TAC deve a esta ajustar-se. 



    13. Desta forma, observo que a decisão reclamada está fundamentada exclusivamente na ideia de que incorre em prática de nepotismo a contratação de parentes para cargos públicos de natureza política, nos moldes do TAC celebrado, não contendo nenhum elemento indicativo da ausência da razoabilidade das indicações, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, fraude ou nepotismo cruzado, circunstâncias que afastariam o caso concreto da exceção jurisprudencial à incidência da Súmula Vinculante 13. Nesse sentido: Rcl 35281, Min. Rosa Weber; Rcl 33565, Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 26220, Min. Luiz Fux. Veja-se também a ementa do seguinte julgado de minha relatoria: [...]



    14. Saliente-se que, com esta decisão, não se ignora o reconhecimento de repercussão geral no RE 1.133.118, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1000 - ‘Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político’). Em princípio, a via da reclamação, por alegação de afronta a Súmula Vinculante, é independente da sistemática da repercussão geral. 



    15. Diante do exposto, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos da Ação Civil Pública nº 0040.08.070571-4, e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Suprema Corte (grifei).



    Nessa linha, entendo que a decisão reclamada, ao determinar a exoneração de João Batista Credson Ferreira para o cargo de Secretário de Obras e Serviços Urbanos, de natureza política, afronta a Súmula Vinculante 13.



    No entanto, a mesma ressalva não se aplica em relação à nomeação de Edna Maria de Oliveira Barcelos para o cargo de Chefe de Seção de Projetos. Nesse caso, conforme consta dos autos, a nomeada é servidora pública efetiva e foi beneficiada com cargo de chefia, apesar de ser tia dos vereadores Alexandre José dos Reis e Elaine Auxiliadora Peres.



    Dessa forma, entendo que, para caracterização de nepotismo, seria necessário demonstrar potencial de interferência em seleção de candidato a cargo de direção, chefia ou assessoramento. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Ao editar a Súmula Vinculante 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante 13 com o art. 37, caput, da CF/1988 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção (Rcl 19.529 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2016).



    Em sede reclamatória, com fundamento na Súmula Vinculante 13, é imprescindível a perquirição de projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante designações recíprocas. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar anteriormente deferida (Rcl 18.564/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2016).



    Não se pode perder de vista que o precedente representativo da Súmula Vinculante 13 é o resultado produzido pela declaração de constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (...). Sobre o alcance do ato normativo acima transcrito, já me manifestei, enquanto Conselheiro Nacional de Justiça, em situações envolvendo o Poder Judiciário, considerando NECESSÁRIA a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos de comissão de assessoramento, exercidos por parentes, para configurar o nepotismo (...). Na presente hipótese, tem razão a reclamante. Essa premissa deixou de ser considerada pelo ato reclamado (...). Como se vê, o caso acima envolve nomeação de pessoas que, apesar de parentes entre si, não guardam nenhum parentesco com a autoridade nomeante, nem qualquer vínculo de subordinação entre elas. Inclusive, integram os quadros de pessoas jurídicas distintas. Sendo, portanto, indevida a aplicação da Súmula Vinculante 13 no caso (Rcl 28.164/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/4/2018).



    Da leitura da decisão reclamada e dos julgados supracitados, percebe-se que a exoneração da servidora pública em questão decorreu diretamente da existência de relação de parentesco entre esta e os vereadores mencionados, de forma a também violar o Enunciado Vinculante 13.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada nos autos do cumprimento de sentença 5009994-38.2022.8.13.0040, e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda originária.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator